Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial.
2. Decisão anterior - a decisão agravada indeferiu a penhora de percentual do salário do agravado-executado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de penhora mensal do salário do agravado-executado para pagamento da dívida referente a contrato de aluguel.
III – Razões de decidir
4. Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC/2015. Reformada a r. decisão para deferir a penhora de 15% da remuneração do devedor diretamente na folha de pagamento.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, 805, caput; e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023.